Tribunal: TJSP
Processo: 0025289-19.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
r e exclusão de ambos os juros – Depósito complementar que não pode ser incluído, pois não faz parte da oferta – Exclusão dos juros – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0025289-19.2013.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
Desapropriação – Pedido de afastamento dos juros compensatórios e moratórios – Admissibilidade, com observação – Caso em que a imissão ocorreu após o depósito integral do valor devido, não se podendo falar nos juros acima indicados – Diante da não incidência dos juros, não se pode falar em cumulatividade – Honorários advocatícios – Pedido de inclusão do depósito complementar e exclusão de ambos

Ementa:
Desapropriação – Pedido de afastamento dos juros compensatórios e moratórios – Admissibilidade, com observação – Caso em que a imissão ocorreu após o depósito integral do valor devido, não se podendo falar nos juros acima indicados – Diante da não incidência dos juros, não se pode falar em cumulatividade – Honorários advocatícios – Pedido de inclusão do depósito complementar e exclusão de ambos os juros – Depósito complementar que não pode ser incluído, pois não faz parte da oferta – Exclusão dos juros – Recurso parcialmente provido.